Tribunal: TJMT
Processo: 1003485-66.2025.8.11.0055
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003485-66.2025.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[LEANDRA LAURA ALVES DA SILVA - CPF: 012.378.001-29 (RECORRIDO), ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - CPF: 004.625.211-84 (ADVOGADO), WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - CPF: 963.635.251-87 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (RECORRENTE), BRUNO FEIGELSON - CPF: 109.418.817-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. INDISPONIBILIDADE DE MATÉRIAS CORRESPONDENTES AO ESTÁGIO SUPERVISIONADO OBRIGATÓRIO. IMPEDIMENTO DE CONCLUIR O CURSO. PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO ADMINISTRATIVAMENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Configurada a falha na prestação do serviço educacional, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, impõe-se o reconhecimento da responsabilidade da instituição.

Reduz-se o valor da indenização se fixado fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“(...) Frente ao exposto, opino pela PROCEDENCIA dos pedidos formulados na inicial, extinguindo-se o feito com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I do CPC, para:

a) DETERMINAR que a ré inclua no portal do autor as disciplinas Estágio em Radiologia I, II e III, confirmando a tutela de urgência concedida;

b) CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização por dano moral, no importe de R$7.590,00 (sete mil quinhentos e noventa reais), acrescido de juros de mora pela taxa Selic, a contar da citação.

Ademais, intimo a requerida para que junte aos autos a prova documental de efetivo cumprimento da tutela de urgência, no prazo de até dez dias.

Sem custas e honorários nessa fase processual (art. 54 e 55 da Lei 9.099/95). (...)”

Trata-se de ação proposta por aluna de curso técnico em Radiologia, que, apesar de haver concluído todas as disciplinas teóricas e práticas previstas na grade curricular, não pôde finalizar o curso nem participar da colação de grau, em razão da ausência de disponibilização, pela instituição de ensino, das matérias correspondentes ao Estágio Supervisionado Obrigatório.

O art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

No tocante ao dano moral, entendo que este restou configurado, pois, conforme fundamentado em sentença, a falha da instituição de ensino extrapolou o mero inadimplemento contratual, atingindo diretamente a esfera pessoal e profissional da aluna. A impossibilidade de concluir o curso e obter o respectivo diploma impediu a Recorrida de ingressar no mercado de trabalho na área para a qual se qualificou, causando-lhe angústia, frustração e insegurança quanto ao seu futuro profissional.

A conduta da instituição, ao deixar de ofertar o Estágio Supervisionado Obrigatório — etapa indispensável à conclusão do curso técnico —, caracteriza descuido grave na execução do contrato educacional, violando os princípios da boa-fé objetiva e da confiança legítima do consumidor.

Entretanto, entendo que o valor fixado pelo juízo
“a quo”
não está adstrito aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade para indenização desta natureza. Considerando as circunstâncias do caso concreto — notadamente a ausência de dolo, o caráter pontual da falha administrativa e a possibilidade de posterior regularização da situação acadêmica —, mostra-se adequado reduzir o valor da indenização para patamar compatível com precedentes desta Turma e com a natureza do dano experimentado, preservando-se, contudo, o caráter compensatório da reparação.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
e reduzo o valor da condenação para R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025